Tribunal: TJBA
Processo: 8061226-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061226-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: NINETE VELOSO SAMPAIO VERGENE DE ABREU

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

***

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – Não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impossível é a concessão do pretendido efeito suspensivo à decisão agravada, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

II – Diante da inexistência de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida, impositivo é o desprovimento do recurso interno interposto.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno n
o Agravo de Instrumento
n. 8061226-15.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
BANCO BRADESCO S/A

e como
Agravado
NINETE VELOSO SAMPAIO VERGENE DE ABREU
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA